Tribunal: TJDFT
Processo: 0728786-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728786-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CELSO JOSE DA SILVA FILHO, JOSE ANTONIO GUEDES AMARAL, JOSE DE RIBAMAR DE ANDRADE, MARIA SALOME PEREIRA DE SOUSA, ANTONIO CARLOS VIANA FERNANDES D E S P A C H O Tendo em vista o disposto nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se o agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual preclusão da insurgência quanto ao termo inicial dos juros de mora e acerca da incidência dos honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença. Além disso, no mesmo prazo, querendo, o agravante deve se manifestar a respeito de eventual inovação recursal em relação ao afirmado excesso de cobrança. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator